Tribunal: TJSP
Processo: 1034982-77.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Ação intitulada de produção antecipada de provas. Inicial padronizada, igual a milhares de outras, sem base alguma em fatos concretos e sem demonstração de que tenha havido entre as partes efetiva relação jurídica. Inadmissibilidade. Precedente firmado pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo, exigindo essa demonstração para legitimar o pedido inicial. Sentença mantida. Litigância de máfé

Ementa:
Ação intitulada de produção antecipada de provas. Inicial padronizada, igual a milhares de outras, sem base alguma em fatos concretos e sem demonstração de que tenha havido entre as partes efetiva relação jurídica. Inadmissibilidade. Precedente firmado pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo, exigindo essa demonstração para legitimar o pedido inicial. Sentença mantida. Litigância de máfé imposta, de ofício. Apelo improvido.